Tribunal: TJBA
Processo: 0000295-48.2001.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000295-48.2001.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
THALITA CARNEIRO CERQUEIRA SOUZA, PRISCILA VASCONCELOS DE MELLO VIEIRA, BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: MARIA CONCEICAO DOS SANTOS PESSOA

Advogado(s)
:
CAMILA ALBUQUERQUE FRANCO SOUZA, JOSE ROBERTO FARIA FILGUEIRAS, ROBSON CAZAES DOS ANJOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À ANÁLISE DO REGULAMENTO PREVIDENCIÁRIO, ATO JURÍDICO PERFEITO E EQUILÍBRIO ATUARIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II. No caso em análise, inexistem as omissões apontadas pela embargante, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da lide, qual seja, a devolução de valores pagos indevidamente sob expectativa legítima criada pela própria entidade previdenciária.

III. A análise do regulamento previdenciário e do princípio do equilíbrio atuarial foi implicitamente considerada quando o acórdão concluiu pela aplicabilidade dos arts. 876 e 884 do Código Civil, que disciplinam a repetição do indébito e a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. A invocação do ato jurídico perfeito não afasta a obrigação de restituir valores recebidos sem causa legítima, uma vez que a questão não se insere no âmbito da aplicação do regulamento previdenciário, mas na esfera do direito obrigacional.

V. Evidencia-se que a pretensão da embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000295-48.2001.8.05.0079
, em que figura como
Embargante CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
e como
Embargado MARIA CONCEICAO DOS SANTOS PESSOA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.